Tribunal: TJSP
Processo: 1006705-76.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006705-76.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado/embargante
CINDUMEL INDUSTRIAL DE METAIS E LAMINADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E MARREY UINT.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006705-76.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 46026
2
Embargos de Declaração Cível no 1006705-76.2016.8.26.0053/50001
Comarca de São Paulo
Embargante/embargado ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado/embargante CINDUMEL INDUSTRIAL DE METAIS E LAMINADOS
LTDA.
Voto no 46026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Diante da sucumbência
recíproca, autora e ré arcam com as custas e despesas
processuais proporcionais, além de honorários advocatícios
devidos para os patronos das respectivas partes – Embargos
acolhidos
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
Cindumel Industrial de Metais e Laminados Ltda. contra a Fazenda do Estado
de São Paulo. Diz a inicial que a autora é pessoa jurídica de direito privado atuante
no ramo da atividade empresária, sujeitando-se ao recolhimento do Imposto Sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Afirma que, em razão do não
pagamento do tributo, possui débitos inscritos em dívida ativa sob os nos
1.093.302.530 (ref. 02/2012), 1.093.302.540 (ref. 03/2012), 1.093.302.551 (ref.
04/2012), 1.093.976.592 (ref. 05/2012), 1.093.976.604 (ref. 06/2012), 1.093.976.615
(ref. 07/2012), 1.093.976.626 (ref. 09/2012), 1.095.384.425 (ref. 10/2012),
1.095.384.436 (ref. 11/2012), 1.096.160.302 (ref. 12/2012), 1.100.576.978 (ref.
03/2013), 1.102.355.004 (ref. 04/2013), 1.102.355.015 (ref. 05/2013), 1.114.568.590
(ref. 06/2013), 1.124.126.563 (ref. 07/2013), 1.153.008.124 (ref. 03/2014),
1.153.577.407 (ref. 04/2014), 1.183.584.437 (ref. 03/2015), 1.206.937.565 (ref.
07/2015) e 1.206.937.576 (ref. 08/2015). Ocorre que os juros moratórios e correção
monetária decorrentes do imposto são computados de acordo com a Lei no 13.918/09,
norma incompatível com a Constituição Federal. Busca o provimento jurisdicional
para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o cancelamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006705-76.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 46026
3
Certidões de Dívida Ativa (CDA ́s) em razão da inconstitucionalidade dos juros, bem
como seja determinado o recálculo do débito, excluindo os juros previstos nos artigos
85 e 86 da Lei Estadual no 6.374/89 com a redação dada pela Lei no 13.918/2009.
Pugnou subsidiariamente pelo recálculo dos juros de mora incidentes nas CDA ́s de
acordo com a Taxa SELIC. Juntou documentos (fls. 16/83).
A tutela antecipada foi deferida em parte para determinar a
suspensão da exigibilidade dos débitos referentes às CDA ́s (fls. 90/91).
Às fls. 94/95 a autora requereu a suspensão dos efeitos dos
protestos inscritos em dívida ativa sob os nos 1.183.584.437, 1.206.937.565 e
1.206.937.576, deferido às fls. 117.
Citada, a Fazenda do Estado de São Paulo contestou (fls.
98/114), alegando que os juros de mora definidos pela Lei no 13.918/09 foram
declarados constitucionais até o limite fixado pela Taxa SELIC, de modo a restar
suspensos somente o valor das dívidas que ultrapassarem a tarifa em comento.
Afirma não haver norma geral editada pela União que fixe a SELIC como taxa de
juros a ser aplicada aos créditos tributários estaduais, ensejando a edição de lei
federal pelos Estados de acordo com o artigo 24 caput e §3o da Constituição Federal.
Assevera que a adoção da taxa de mercado para operações de desconto de duplicatas
como critério de cobrança, de que trata a Resolução SF-98, não configura
abusividade dos juros, bem como violação aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e confiscatoriedade. Diz que as CDA ́s, independentemente dos
juros de mora aplicados, possuem liquidez e certeza, não podendo ser anuladas em
razão da inaplicabilidade da Lei Estadual no 13.918/09. Requereu a improcedência da
ação.
A ação foi julgada procedente (fls. 133/134) pelo Juiz Antonio
Augusto Galvão de França, de modo a determinar a exclusão dos juros superiores à
taxa SELIC das dívidas, desconstituindo as respectivas CDA ́s.
Houve a interposição de embargos à sentença pela autora (fls.
137/140). Rejeitados às fls. 166.
Insatisfeita, apelou a Fazenda do Estado de São Paulo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006705-76.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 46026
4
142/150). Disse que as certidões de dívida ativa gozam de presunção de liquidez e
certeza. Alegou que o objetivo da decisão não é anular as CDA ́s legitimamente
constituídas em nome da requerente, mas aplicar os juros moratórios de acordo com a
Taxa SELIC. Requereu a cobrança do quantum devido pela autora.
Recurso tempestivo e contrariado às fls. 188/197 pela autora.
Apelou também a autora (fls. 168/180). Alegou que os
honorários estabelecidos ao patrono da parte vencedora são ínfimos, de modo a ferir
o princípio da isonomia de que trata o texto constitucional, e, assim, requereu sua
majoração.
Recurso tempestivo e contrariado às fls. 200/203 pela FESP.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público
negou provimento aos recursos a fls. 208/214.
Insatisfeita a Fazenda apresentou embargos de declaração,
para: i) esclarecimento da obscuridade/correção do erro material condenando-se a
autora ao pagamento total da sucumbência em razão de ter sucumbido na maior parte
do pedido, conforme regra estabelecida no artigo 86, §único do CPC; (ii) caso não
acolhidos os embargos para declarar a sucumbência mínima da Fazenda, que seja
suprida a omissão na fixação de honorários em seu favor em razão da sucumbência
recíproca conforme reconhecido pelo v. acórdão.
Os embargos foram acolhidos.
A Fazenda apresentou petição levantando a existência de erro
material (fls. 12 do apenso).
A autora também peticionou invocando nulidade do acórdão e
má fé da Fazenda ao falar em sucumbência recíproca (fls. 15 do apenso).
É o relatório.
Recebo as petições de fls. 12 e 15 do incidente como novos
embargos de declaração.
A sentença julgou a ação procedente para afastar os juros
superiores à taxa Selic, fixando honorários em favor da autora em R$ 1.000,00.
Houve apelo da Fazenda para que se reconhecesse a validade
dos títulos ou a sucumbência recíproca. Houve insatisfação da autora para majorar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006705-76.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 46026
5
verba honorária.
O acórdão reconheceu a sucumbência recíproca e
majorou a verba honorária para R$ 3.000,00.
Embargou a Fazenda dizendo que o acórdão
reconheceu que houve sucumbência recíproca, mas fixou honorários apenas para a
autora.
No acórdão os honorários foram alterados para R$
10.000,00.
Agora novos embargos são interpostos. A Fazenda
quer a correção do valor da honorária. A autora diz que o acórdão é nulo, pois não foi
chamada a falar sobre o recurso da Fazenda. E afirma que não foi sucumbente.
O acórdão atacado fica alterado apenas no valor dos
honorários, restabelecido o que antes constava, ou seja, R$ 3000,00. Observa-se que
esse é o valor para a honorária de cada parte, pois fica mantido o reconhecimento de
que houve sucumbência recíproca das partes.
Não há nulidade no acórdão por falta de dar
oportunidade à autora de falar sobre os antigos embargos. Essa necessidade só existe
se houvesse possibilidade de alteração do mérito da solução dada, o que não ocorreu.
Dessarte acolhe-se os embargos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica